Tribunal: TJSP
Processo: 0049242-16.2010.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Alegação de omissão no v. Acórdão. Inocorrência. Decisão que se pronunciou expressamente sobre as questões apontadas nos embargos. Caráter infringente emprestado à pretensão, uma vez que manifesta mera irresignação ao julgamento proferido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro. Manejo de ambos os embargos com intuito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Alegação de omissão no v. Acórdão. Inocorrência. Decisão que se pronunciou expressamente sobre as questões apontadas nos embargos. Caráter infringente emprestado à pretensão, uma vez que manifesta mera irresignação ao julgamento proferido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro. Manejo de ambos os embargos com intuito infringente, em desacordo com o desenho processual do recurso. Embargos rejeitados.